Tribunal: TJES
Processo: 5000828-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000828-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO HECHER ARAUJO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando constar contradição e erro material no relatório do v. acórdão.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Embargos de Declaração.

Pois bem.

Embora a parte Embargada alega que o relatório do v. acórdão não corresponde ao processo em apreço, entendo que não assiste razão vez que faz menção ao julgamento do dispositivo sentenciante. Todavia, constato a presença de erro material ao mencionar as partes do presente processo.

Explico.

No relatório julgado por esta Egrégia Turma Recursal, verifica-se que as partes são divergentes. Vejamos:

Trata-se de uma ação declaratória de c/c reparação de danos morais de LEIDSON CARLOS MARQUES AGRELI em face de BANCO CETELEM S.A.

Em sede de sentença: julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar à ré R$ 225,14 (duzentos e vinte e cinco reais e catorze centavos), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de vencimento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2632805) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Dessa forma, segundo preconiza o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC, permite a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante.

Portanto, no relatório supracitado, onde consta:

Trata-se de uma ação declaratória de c/c reparação de danos morais de LEIDSON CARLOS MARQUES AGRELI em face de BANCO CETELEM S.A.

Em sede de sentença: julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar à ré R$ 225,14 (duzentos e vinte e cinco reais e catorze centavos), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de vencimento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2632805) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

Passa a constar:

Trata-se de ação ajuizada por DANILO HECHER ARAÚJO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., objetivando em apertada síntese, realização de cobrança vexatoriamente pela Requerida por débito de R$ 4.500,00 referentes a serviço de internet banda larga, com o que não concorda, haja vista que, quando solicitou o cancelamento, foi informado que ocorreria sem custo adicional. Por fim, relatou que cancelou o serviço de internet da ré, pois a velocidade contratada, de 100 megas, não era efetivamente fornecida, não ultrapassando 10 megas. Pede, então, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar à ré R$ 225,14 (duzentos e vinte e cinco reais e catorze centavos), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de vencimento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2632805) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorada a condenação a título de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

Desse modo, conheço dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material contido no relatório do acórdão julgado por esta Turma Recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.